Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. SERASA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CDC, ART. 43, § 2o. SÚMULA 359/STJ. LEI DISTRITAL No 514/1993. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. As mantenedoras do serviço de proteção ao crédito, na qualidade de prestadoras do serviço, têm a obrigação de comunicar àqueles que têm seus nomes inscritos em seus bancos de dados quanto à solicitação feita pelo credor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, § 2o e Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Por sua vez, o artigo 3o, da Lei Distrital no 514/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.021836-5, impõe exigência dirigida à empresa credora, em complementação àquela imposta ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes pela legislação federal, no sentido de condicionar a solicitação de inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito ao envio prévio de notificação.
3. A inclusão do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito sem o envio prévio de notificação configura ato ilícito civil compensável moralmente.
4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
5. Recurso conhecido e provido.